Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714584-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDGAR DE FREITAS SAMPAIO EMBARGADO: BRUNO FOURAUX ALVES ABREU D E S P A C H O Os advogados representantes da parte embargada informaram que renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado nestes autos e no ID Num. 22821069 trouxeram comprovante de que a notificação de renúncia foi enviada e recebida no endereço do mandante. Ante o exposto, determino que a secretaria da 5a Turma Cível retire o nome dos advogados como representantes de BRUNO FOURAUX ALVES ABREU, ora embargado, e o intime, via AR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 16:11:21. ROBSON BARBOSA Desembargador